Tribunal: TJMT
Processo: 0001728-52.2019.8.11.0059
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001728-52.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BELCHIOR PACHECO DA SILVA BARRA - CPF: 976.516.051-87 (APELANTE), WILSON ALVES FERREIRA - CPF: 041.814.271-88 (ADVOGADO), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO SCHWINGEL - CPF: 018.399.891-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDIMENTO DA FIANÇA. RECURSO DA DEFESA.
RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA.
IMPROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO IMPOSTA E ACEITA PELO APELANTE COMO CONDIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEGITIMIDADE DA CONDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO §2º DO ARTIGO 89 DA LEI 9.099/1995. PRECEDENTES STJ.
RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

1.1 A aceitação do perdimento do valor da fiança como condição para a suspensão condicional do processo, pode ser considerada uma medida idônea dentro do contexto previsto no §2º da Lei 9.099/95, pois, amplia as possibilidades de sanções alternativas, contribuindo para a efetividade do sistema de justiça penal em casos de menor potencial ofensivo.

1.2 “(...)
É legítima a fixação da perda do valor da fiança como condição do sursis processual. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.(
AgRg no RHC n. 97.534/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 13/6/2018.)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Belchior Pacheco da Silva Barra,
em face da decisão proferida pelo
MM. Juiz da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT.,
que
extinguiu a punibilidade
do apelante e decretou o
perdimento do valor da fiança
, determinando a transferência do numerário ao Abrigo das Crianças “Cantinho de Esperança”, para fins de reparação do dano.

Em suas
razões
recursais a Defesa, pugna a reforma da sentença para que
seja restituída a fiança
ao apelante e sustenta que a
decisão não se coaduna com as demais decisões
proferidas pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT em casos análogos (Id. 205090901).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 205090908);
igualmente
a d.
PGJ
em seu
parecer
, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 208084196):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO HOMOLOGADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO. PERDIMENTO DO VALOR DA FIANÇA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DA FIANÇA PREVISTO EM CLÁUSULA. POSSIBILIDADE DE PERDA DA FIANÇA COMO CONDIÇÃO DO ACORDO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Belchior Pacheco da Silva Barra
foi denunciado como incurso pela autoria do crime de
Coação no curso do processo
(art. 344 do CP).

Verificando que ele preenchia os requisitos legais, o Ministério público ofertou proposta de
suspensão condicional do processo,
pelo período de 2 anos, mediante o cumprimento das seguintes condições:

“
a)
proibição de se ausentar da Comarca onde reside por mais de 30 dias sem comunicar este Juízo
; b)
proibição de mudar de endereço, sem comunicar este Juízo;
c)
comparecimento bimestral (a cada dois meses) ao cartório da 3ª Vara Criminal para informar seu endereço e atividade que estiver exercendo, por 24 meses, até o 15º (décimo quinto) dia do mês de comparecimento, à contar a partir de janeiro de 2022;
d)
proibição de frequentar bares, boates e prostíbulos;
e)
prestação pecuniária no valor de R$ 1.100,00, podendo ser dividida em até 5 parcelas mensais, tendo a primeira vencimento em 30 dias e as demais sucessivamente, a serem depositadas na conta da Associação de Acolhimento Institucional Lar Cantinho da Esperança, devendo juntar os respectivos comprovantes de depósito, podendo ser realizado por e-mail (pan.3vara@tjmt.jus.br), presencialmente, mediante Whatsapp funcional (66 – 92390307) ou por intermédio de advogado
; f) em caso de recolhimento de fiança à época dos fatos, doação do valor para a mesma instituição acima indicada”
(Id. 205091734-Pg.122/128) Grifei

Ocorre que o apelante não cumpriu as condições estabelecidas no acordo e o Ministério Público não apresentou pedido de revogação do benefício, transcorrendo o prazo de 2 anos, de modo que foi extinta a punibilidade de
Belchior Pacheco da Silva Barra.

Por outro lado, o magistrado
aquo
verificou nos autos o recolhimento de Fiança, no valor de R$ 600,00 e assim,
decretou
o perdimento do valor da fiança e, por consequência,
determinou
a
transferência do numerário
à Abrigo das Crianças “Cantinho de Esperança” no município de Porto Alegre do Norte-MT, para fins de reparação do dano
.

Contra essa decisão se insurge a defesa que não se atentou à necessária dialeticidade, sequer expondo a causa de pedir correlata, limitando-se a apresentar o pleito apenas no tópico atinente ao pedido.

Apesar da peculiaridade da situação,
não se pode olvidar, por fim, que não há impedimento para que a prestação pecuniária e a perda do valor da fiança sejam estabelecidas como condições para o oferecimento da suspensão condicional do processo, conforme previsto no artigo 89, § 2º, da Lei n. 9.099/95,
in verbis:

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal).(...)
§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.” (
Grifei)

In casu
, a medida adotada está em conformidade
com a cláusula “f” da suspensão condicional do processo, em caso de recolhimento da fiança, o valor deverá ser doado à instituição Cantinho da Esperança. Tendo
Belchior Pacheco da Silva Barram,
acompanhado de advogado,

aceitado todas as condições fixadas pelo juízo. (Id. 205091734)

Assim, como muito bem pontuado pela d.PGJ “
não há como acolher o pedido da defesa, porquanto as questões afetas às condições impostas para a suspensão condicional do processo cabem aos interessados e deverão ser decididas em momento oportuno.”

Ademais, também é pacifico o entendimento de que é legítima a fixação da perda do valor da fiança como condição do sursis processual (art. 89, § 2º, da Lei n. 9.099/1995).

Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:

“(...) 1. O habeas corpus é contrário a tese fixada em julgamento de recurso especial repetitivo (Temas n. 920 e 930). Este Superior Tribunal, no REsp 1.498.034/RS, julgado pela Terceira Seção, em 25/11/2015, pacificou o entendimento de que: "Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência".

2. Assim, não há impedimento a que seja estabelecida, como uma das condições para a suspensão condicional do processo, a prestação pecuniária ou, como in casu, a perda do valor da fiança, por ser apenas uma alternativa colocada à disposição do acusado pelo Ministério Público e fixada pelo Magistrado, consoante o disposto no § 2º do art. 89 da Lei dos Juizados Especiais, como visto acima.3. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 509.357/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 11/6/2019.)

“(...) 1. Não há óbice legal, segundo o art. 89, § 2º, da Lei n. 9.099/1995, a que o réu assuma obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a penas restritivas de direitos (tais como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária), visto que tais condições são apenas alternativas colocada à sua disposição para evitar sua sujeição a um processo penal e cuja aceitação depende de sua livre vontade (AgRg no RHC n. 83.810/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/8/2017).2. É legítima a fixação da perda do valor da fiança como condição do sursis processual. Precedentes.3. Agravo regimental improvido.(AgRg no RHC n. 97.534/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 13/6/2018.)

Por outro lado,
“é imperioso destacar que a perda do valor da fiança não possui caráter de pena, pois não envolve nenhuma medida penal, tratando-se de mera condição, com natureza jurídica diversa, de cunho pedagógico, ainda que semelhante aos institutos afetos às sanções alternativas à prisão, representando, outrossim, restrição de suma relevância para o sursis processual.”
(STJ - AgRg no RHC: 69873 PR 2016/0103312-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 02/08/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2016)

Desse modo, não há como se acoimar de ilegal a condição imposta ao apelante na proposta de suspensão condicional do processo, consistente na
perda do valor da fiança
, tendo em vista que se mostra legítima alternativa colocada à sua disposição, podendo ser proposta pelo Ministério Público e fixada pelo magistrado, consoante o disposto
§ 2º
do artigo
89
da
Lei dos Juizados Especiais
.

Com essas considerações, em

consonância
com o parecer da Procuradoria-geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024